Tribunal: TJMT
Processo: 0010976-16.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010976-16.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA - CPF: 033.064.241-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAI VICTOR AMORIM - CPF: 048.281.121-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCIO ANDRE MARCON - CPF: 818.328.341-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUGO VINÍCIUS DA SILVA SALOMÉ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010976-16.2016.8.11.0037

APELANTE: KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA, RAI VICTOR AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
– ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE QUANTO A UM DOS AGENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO NA EMPREITADA CRIMINOSA –
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE, EM TESE, PERMITIAM A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA – INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA – VALOR REDIMENSIONADO – PENA DE MULTA AJUSTADA DE OFÍCIO –
RECURSO PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo é imprescindível a realização de exame pericial, que só pode ser suprido por outros meios de prova quando houver desaparecido os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitam a elaboração do imprescindível laudo pericial.

“
A condenação dos réus na reparação dos danos causados às vítimas, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia, mostrando-se irrelevante a hipossuficiência momentânea dos agentes. Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pelas vítimas
” (TJ/MT, N.U 0002488-60.2019.8.11.0007).

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Kaio Felipe Dias Almeida, condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, e Raí Victor Amorim, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, por infração ao art.
155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) Kaio deve ser absolvido por falta de provas ou o crime desclassificado para a modalidade simples; 2) ambos devem ser desonerados da indenização estipulada em favor da vítima ou seu valor reduzido
(
Id.
99762593 - pág. 1).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
99762593 - pág. 1-12
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo para afastar das condenações a qualificadora do rompimento de obstáculo e a indenização fixada em favor da vítima (Id.
104444460 - pág. 1-8
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 16 de novembro de 2015, por volta das 16h00min, na residência localizada à Avenida Amazonas, n. 1014, Bairro Jardim Riva, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, Kaio Felipe Dias Almeida, Raí Victor Amorim e Hugo Vinícius da Silva Salomé, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 2 (dois) celulares, 1 (um) notebook , 1 (uma) bolsa, 1 (um) relógio, 3 (três) correntes, entre outros objetos, pertencentes a vítima Márcio André Marcon.

Na ocasião, os denunciados Kaio, Raí e Hugo, mediante rompimento de obstáculo, qual seja, o arrombamento de uma porta, adentraram a residência da vítima e subtraíram os objetos acima relacionados.

Consta que a polícia foi acionada e em diligências obtiveram a informação de que os suspeitos utilizaram um veículo Corolla, sendo que em rondas conseguiram localizá-lo na posse dos denunciados Kaio, Raí e Hugo.

Após realizar as buscas no veículo, encontraram os objetos pertencentes à vítima, sendo que esta os reconheceu como sendo de sua propriedade.

Na delegacia, os denunciados Raí e Hugo confessaram a prática da conduta delitiva (fls. 13 e 17).

Diante das evidências, os denunciados foram presos em flagrante delito e indiciados pela prática do crime de furto qualificado [...]
(Id. 99762450 - pág. 1-4).

O feito foi suspenso em relação a Hugo, em razão de se encontrar foragido (Id.
92616493 - pág. 1-4).

Na fase inquisitorial, Cleomar de Oliveira Ribas declarou:

Que após a polícia militar ser comunicada sobre um furto a residência efetuou rondas juntamente com as demais viaturas de policiamento ordinário na tentativa de localizar os suspeitos de serem autores do fato;
Que a funcionária da casa da vítima informou que quando chegava na residência observou que havia um suspeito que estava no interior do pátio e o outro estava em frente, porém, logo que ligou para a polícia estes rapidamente fugiram tomando rumo ignorado
; Que logo em seguida um amigo da testemunha, que também foram vítima de um furto há alguns dias atrás, visualizou o veículo Corolla, de cor preta, que passou por este e reconheceu como sendo o mesmo veículo que foi utilizado para praticar o furto na casa da testemunha há alguns dias atrás;
Que com a descrição do veículo e direção que este havia tomado logo conseguimos êxito na localização juntamente com demais viaturas PM
;
Que ao fazermos inspeção veicular foram localizados os pertences da vítima no interior do veículo, bem como as vestes dos suspeitos eram as mesmas passadas pela funcionária da vítima
; Que ainda no veículo localizamos uma porção de substância que aparentava ser maconha nas vestes de Kaio; Que dos fatos foi dada voz de prisão aos suspeitos e encaminhados a esta DEPOL [...]
(Id.
99762450 - pág. 7-9).

O relato de Gustavo Doda Gonçalves foi semelhante
(Id. 99762450 - pág. 15).

Márcio André Marcon expôs o ocorrido, nos seguintes termos:

Que estava nesta data no dentista e a babá encontrava-se na residência do declarante com seu filho; Que a baba foi até o Detran e quando estava chegando viu um suspeito dentro de casa e outro do lado de fora; Que de imediato ligou para esposa do declarante e para o declarante; Que comunicaram a Polícia Militar sobre os fatos; Que nesse interregno os meliantes fugiram;
Que foi até sua casa e viu que os suspeitos haviam arrombado uma porta e levaram vários pertences do declarante; Que tempo depois, a Polícia Militar ligou para o declarante, que veio até a delegacia e reconheceu seus pertences
; Que não possui circuito interno de câmeras em sua casa; Que na casa havia cerca elétrica, mas no momento do furto estava desligada [...]
(Id.
99762450 - pág. 19).

Na delegacia de polícia, Kaio Felipe Dias Almeida
negou
ter envolvimento no crime:

Que mora em Cuiabá e conhece os outros dois conduzidos, sendo que Raí é cunhado do interrogando; Que Raí estava aqui com Hugo e pediram para o interrogando vir até Primavera para busca-los; Que foi abordado pela Polícia Militar; Que as coisas que foram colocadas dentro do veículo eram de Raí e Hugo e interrogando não tinha conhecimento sobre o que estava dentro das mochilas; Que não sabia sobre o cometimento de furto algum; Que veio sem saber de nada disso; Que o veículo é de propriedade da mãe do interrogando e ele pegou emprestado para vir aqui e voltar para Cuiabá/MT; Que reitera que não tinha conhecimento sobre os fatos de furto [...]
(Id.
99762450 - pág. 21-22).

Raí Victor Amorim e
Hugo Vinícius da Silva Salomé
confessaram
a prática do delito; contudo, disseram que “
kaio não sabia que o crime tinha sido cometido
” (sic) (Id.
99762450 - Pág. 27-28 e 99762450 - Pág. 35-36).

Em juízo, a vítima confirmou a ocorrência do ilícito,
verbis
:

MP: [...] o que o senhor pode falar a respeito desse crime de furto que aconteceu em 16 de novembro de 2015, em uma residência que fica na Av. Amazonas, no Bairro Jardim Riva, aqui em Primavera do Leste [...], o que o senhor poderia relatar a respeito dessa situação?

V: Sim, esse furto aconteceu,
eu não estava em casa na hora, nem a minha babá, ela tinha ido ao Detran renovar a habilitação dela com minha neném pequena e, ao chegar em casa, ela viu eles saindo, aí, ao invés de entrar ela deu sequência com o carro dela e ligou para minha esposa, aí minha esposa ligou para o pessoal da Polícia Militar e já entraram para socorrer lá em casa; nisso

um japonês, um japonesinho com uma loja de vídeo por perto, viu o carro passar e foi dando as coordenadas para o pessoal da polícia e eles acabaram pegando os meninos
.

MP: Como que eles entraram lá, eles danificaram alguma coisa, arrombaram a porta, o senhor conseguiu identificar?

V: Eles entraram, eles pularam a cerca da frente e arrombaram a porta dos fundos.

MP: Teve dano nessa porta?

V: Estourou, quebrou a porta
.

MP: A sua babá, sua funcionária, conseguiu ver quantos eram, quantas pessoas [...]?

V: Três, conseguiu ver três.

MP: O que eles levaram do senhor, lembra, confere com essa descrição que consta na denúncia [leitura dos itens constantes na denúncia], foi isso?

V: Foi isso.

MP: A polícia fez a detenção deles por conta dessa informação desse japonês ainda no carro que eles utilizaram?

V: Isso, ainda no carro.

MP: Eles estavam com os objetos que foram subtraídos do senhor, o senhor reconheceu os objetos que estavam com eles?

V: Sim, reconheci os objetos.

MP: Que objeto que o senhor lembra que estavam com eles que eram do senhor?

V: Essas correntinhas, que eram das minhas meninas, tinha a corrente das meninas, o celular das meninas, tinha um telefone que não funcionava, e um notebook velho que a gente tinha lá.

MP: E aqueles objetos eram realmente do senhor?

V: Sim.

MP: Reconheceu?

V: Até uma das correntinhas foi minha falecida avó que deu para a minha filha do meio, era um escapulário que tinha dela junto, de ouro.

MP: Teve alguma coisa que não foi recuperada, o senhor lembra?

I: Não, isso aí foi tudo o que eles tiraram de lá, a gente recuperou tudo isso aí
.

MP: De prejuízo do senhor foi o que, só a porta ou teve mais alguma coisa?

V: Só a porta
.

MP: O senhor mandou arrumar, lembra quanto gastou ou não fez o levantamento?

V: Nem lembro mais o quanto que foi
.

MP: Sobre quem efetivamente praticou o senhor sabe por conta dessa detenção da polícia, lá ninguém viu, não tinha câmera?

V: Não, não ninguém viu.

MP: O senhor mencionou que o japonês indicou para polícia?

V: Ele tem uma loja de acessórios e, na época, acho que eles tinham roubado a casa do vizinho na frente desse acessório, e o japonês tinha a imagem no celular dele desse carro, acho que era um Corolla preto na época, com placa de Campo Verde, e quando eles saíram de casa eles passaram na frente da loja desse japonês e ele olhou a placa, conheceu o carro e foi seguindo o carro, ao mesmo tempo ele entrou em contato com a polícia e foi passando as coordenadas para eles.

[...]

MP: As características do carro, do Corolla preto, eram as mesmas lá do furto anterior lá na residência dele?

V: As mesmas, ele só não falou as pessoas, mas do carro eram as mesmas, a placa e a cor eram as mesmas do carro.

Defesa: [...] em relação a esses objetos que foram furtados e depois recuperados pelo senhor, qual o valor estimado deles, o valor desses bens?

V: Valor, se for fazer item por item, teria que dar uma vasculhada, agora tem corrente de ouro que é de estimação, que era da minha falecia avó, isso aí não tem nem como mensurar preço, um valor, e telefone, notebook tem o mercado da praça.

Defesa: O senhor não sabe?

V: Dá mais ou menos aí uns cinco mil, mais ou menos. [...] (
Id.
99762455 - Pág. 113-114).

A inquirição de
Gustavo Doda Gonçalves
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que você pode dizer desse crime de furto que é imputado ao Kaio Felipe Dias Almeida, Raí Victor Amorim e Hugo Vinícius da Silva Salomé [...], lembra do caso, lembra da ocorrência, esse Corolla era preto?

T: Como já tem muito tempo lembro vagamente,
mas lembro que eles foram abordados na saída da cidade já, eu lembro desse Corolla e lembro da situação, não tenho muitos detalhes, mas eu confirmo, lembro que era uma Corolla preto que foi abordado na BR já
.

MP: Os três estavam no Corolla?

T: Sim, o carro estava em movimento.

MP: E esses objetos da vítima, você lembra se estavam mesmo no Corolla esses objetos subtraídos?

T: Sim, todos dentro do carro.

MP: Dentro do carro?

T: É.

MP: A vítima depois reconheceu?

T: Sim senhor
.

MP: Você lembra quem que estava dirigindo ou não consegue se lembrar?

T: Não vou conseguir me lembrar.

MP: A posição de cada um ali?

T: Não.

MP: Você lembra se tinha que eles supostamente estariam usando na prática do furto, que bateu com a denúncia?

T: Não lembro doutor, se foi colocado no histórico provavelmente, é porque as denúncias falavam exatamente do carro, né?, os objetos em si que depois a gente fez contato e confirmou todas as suspeitas.

MP: Principalmente dos objetos, nesse ponto você se recordou efetivamente?

T: Sim.

[...]
(Id.
99762457 - pág. 29).

Dalzirene Souza Dias – mãe de Kaio – alegou que, naquele dia, emprestou o carro para seu filho buscar Raí, que era cunhado dele, em Primavera do Leste (Id. 99762515 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, Raí confessou, conforme interrogatório transcrito:

Juiz: São verdadeiras essas acusações?

R: Sim.

Juiz: Conta para mim o que aconteceu, você estava junto com o Hugo e com o Kaio?

R: Estava só eu e o Hugo.

Juiz: E vocês adentraram nessa residência e praticaram o furto de um notebook, celulares, relógio, isso ocorreu realmente?

R: Sim senhor.

Juiz: Houve arrombamento para entrar?

R:
Nós chegamos lá a porta estava aberta, por isso que nós... Eu estava sem nenhum dinheiro para mim ir embora, eu moro em Cuiabá, fui para lá para arrumar serviço, fiquei bêbado lá, gastei o dinheiro que eu estava, não arrumei nenhum serviço, eu queria voltar embora, não tinha ninguém para me buscar, aí eu fui tentar fazer isso, aí depois disso eu fiquei até no mato, eu liguei para o Kaio vim me buscar, né?, que eu falei que vim trabalhar, não achei serviço e fiquei rodado, “beleza, estou indo te buscar”, mas ele não sabia que nós tinha praticado isso, entendeu?

MP: Para entrar na casa, você disse que a porta estava aberta, mas para alcançar a porta tinha portão, tinha muro, como você fez para entrar no quintal?

R: Tinha muro, mas só que estava aberto o portão.

MP: Além de o portão estar aberto, a porta da casa também estava aberta?

R: Estava sem cadeado, aí nós pegamos e abrimos, fomos na porta do fundo e estava aberta, entramos e praticamos sim o furto.

MP: Você não pulou o muro?

R: Não, entrei pelo portão.

MP: E essa porta de acesso, a vítima mencionou que a babá tinha saído, fechado tudo, já estava voltando, então ela deixou tudo aberto para vocês?

R: Não senhora, tira isso da cabeça, foi isso que eu acabei de falar para a senhora, que eu nem conheço babá, nem sabia que tem babá nenhuma.

MP: Não estou falando que a babá teve envolvimento, só estou contando a história que a vitima disse, não tinha ninguém na casa Raí, estou perguntando: quem estava na casa saiu e deixou tudo aberto?

R: Não, a porta de trás estava encostada e na frente estava sem cadeado, não estava aberto, aí nós ‘foi’, puxou o trinco e abriu, não estava aberto, não deixou nada aberto.

MP: Então você forçou a porta para entrar?

R: Abriu com a mão, abri e foi e abriu, entendeu?

MP: As testemunhas ouvidas disseram que o veículo Corolla estava andando pelo bairro, e seu seria o veículo do Kaio, que hora que o Kaio chegou?

R: Não tenho lembrança disso.

MP: E o furto aconteceu por volta de que horas, sabe dizer?

R: [...] à tarde assim, depois do almoço.

MP: E o Kaio pegou vocês onde?

R: No mato.

MP: Mas dentro do bairro, ainda no Jardim Riva ou vocês saíram de lá?

R: Saiu de pé, mas não conheço, saímos um pedaço, entramos no mato e ali ficou caçando, falei: “não estou aqui perto de um mato”, ele pegou, foi lá e buscou.

MP: O senhor ficou escondido o tempo de ele sair lá de Cuiabá e chegar aqui em Primavera do Leste?

R: Sim senhora, porque antes de acontecer já tinha ligado para minha irmã [...], falou para vir buscar, depois eu consegui falar com ele depois e já estava vindo
.

MP: Depois que o Kaio chegou como vocês fizeram para levar as coisas para dentro do carro, que vocês tinha furtado?

R: Era pouca coisa, estava dentro da mochila, da nossa mala, que nós fomos para caçar serviço, não achamos serviço, bebemos, acabou o dinheiro que nós tínhamos, aí nós ficamos rodados.

MP: Mas se o senhor já tinha pedido carona para o Kaio, qual o motivo de entrar na residência então?

R: Antes, eu liguei para ele sim, aí minha irmã falou que ia ver com ele se podia vim buscar, nessa eu não fiquei esperando, tem que ir embora, estava rodado lá na cidade, mas do mesmo jeito eu cometi sim o furto.

MP: Quando o Kaio chegou vocês foram diretamente embora, vocês ainda andaram pela cidade, como que foi?

R: Nós fomos embora, aí na BR a polícia veio atrás, acho que alguém viu nós entrando no mato, né?, a polícia pegou e veio atrás, mas em nenhum momento fugimos, nem nada, eles que chegaram batendo, até então tenho minha cara quebrada ainda [...]

[...]
(Id. 99762515 - pág. 1 – relatório de mídias).

Este é o interrogatório de Kaio:

Juiz: São verdadeiras as acusações [...]?

R: Não doutor, não tenha nada a ver com isso.

Juiz: Porque o senhor está sendo acusado disso, o senhor estava com o carro nesse dia?

R: Não doutor, é porque foi assim, esse rapaz aí, o Raí, eu era esposo da irmã dele na época, aí ele ligou para ela e pediu para mim estar indo buscar ele lá, perguntou se eu podia estar indo, como não estava no momento fazendo nada, eu falei que tinha, porque eu nunca neguei nada para ninguém, entendeu?, aí, peguei e fui buscar ele
.

Juiz: E o senhor foi buscar ele onde?

R: Ele só me falou que era em Primavera, que quando chegasse lá em Primavera era para mim ligar para ele, que ele ia informar onde ele estava.

MP: E aí ele ligou para você no dia dezesseis?

R: Ele me ligou no dia, no dia que ele me ligou eu fui para Primavera, mesmo dia ele
me ligou na parte da manhã
, eu peguei, fui na minha mãe, pedi o carro emprestado, falei o que estava acontecendo, se pedia estar ir buscando meu ex-cunhado, ela autorizou, porque ela sempre autoriza, né?, nas horas vagas e eu peguei e fui.

MP: E o senhor chegou aqui por volta de que horas?

R: Doutora,
eu saí uma faixa de umas onze horas de Cuiabá e cheguei assim, depois do almoço, umas três e meia, uma faixa dessa hora aí, acho, não me recordo muito tempo o horário exato não, porque eu sou lento na estrada, eu ando muito devagar
.

MP: E daí você chegou e buscou o Raí onde?

R: Doutora, ele me ligou e eu me informei com ele, tentando me informar com ele, onde ele estaria, ele me explicou e eu fui pedindo informação, quando cheguei eu encontrei ele na beirada da rua, aí ele entrou no carro com uma mochila nas costas, eu peguei ele e o rapaz, saí e fui em direção a Cuiabá, não conhecia ninguém.

MP: Quando foi que a polícia parou o senhor, na saída, na estrada?

T: Doutora, eles me pararam próximo de uma empresa, próximo da Polícia Rodoviária, na saída já para Cuiabá, lá que eles me abordaram, parou, eles me pediram para parar e eu parei o carro normalmente, aí abordaram, foram fazer revista no carro encontrou a bolsa lá, não sabia o que tinha, que eles não me disseram nada, só, nem desci do carro na verdade na hora de buscar eles, só parei o carro, entraram dentro do carro e eu fui destino a Cuiabá.

MP: E o senhor não viu se eles tinham pulado muro ou se estavam?

R: Não doutora, eles não demonstravam nenhum tipo de atitudes ilegais não, demonstraram nada, eu só parei o veículo e eles entraram.

MP: A polícia conseguiu verificar e parar o veículo Corolla preto porque alguém disse para a polícia que dias atrás havia ocorrido um outro furto no Bairro Jardim Riva e que teriam utilizado também o veiculo Corolla preto, foi a primeira vez que o senhor veio para Primavera nessa oportunidade do dia dezesseis ou o senhor tinha vindo antes?

R: Não, eu fui só até Campo Verde, porque minha filha é natural de Campo Verde, conheci uma menina, só fui até Campo Verde [...], apesar que minha mãe já morou lá, só que eu não tinha ido lá não, ela morou pouco tempo lá, morou também uns anos em Campo Verde, conheceu um rapaz lá, aí depois não deu certo para lá aí veio para Cuiabá, aí sempre morei em Cuiabá, nunca morei em nenhum outro lugar. [...]
(Id. 99762520 - Pág. 1).

Não há provas para preservar a condenação de Kaio.

Conforme restou apurado, depois de executar o crime, os meliantes empreenderam fuga.

A polícia foi acionada e diante das informações que recebeu de terceira pessoa, abordou um Corolla, de cor preta, onde estava Kaio, Raí, Hugo e a
res furtiva
.

Na fase inquisitorial, Marcio André Marcon explicou que não presenciou o acontecido, mas que no momento em que a babá chegou à residência, ela “
viu um suspeito dentro de casa e outro do lado de fora [...] e de imediato ligou para esposa do declarante e para o declarante”,
que acionaram a polícia.

Na fase judicial, ele relatou o acontecido de maneira semelhante e acrescentou que “
um japonês, um japonesinho com uma loja de vídeo por perto, viu o carro passar e foi dando as coordenadas para o pessoal da polícia e eles acabaram pegando os meninos [...] na época, acho que eles tinham roubado a casa do vizinho na frente desse acessório, e o japonês tinha a imagem no celular dele desse carro, acho que era um Corolla preto na época, com placa de Campo Verde, e quando eles saíram de casa eles passaram na frente da loja desse japonês e ele olhou a placa, conheceu o carro e foi seguindo o carro, ao mesmo tempo ele entrou em contato com a polícia e foi passando as coordenadas para eles”.

A respeito do furto propriamente dito, os policiais que realizaram o flagrante se limitaram a repetir o que ouviram da vítima.

A circunstância exsurge no depoimento de Cleomar de Oliveira Ribas, no ponto em que disse para o delegado de polícia “
q
ue a funcionária da casa da vítima informou que quando chegava na residência observou que havia um suspeito que estava no interior do pátio e o outro estava em frente, porém, logo que ligou para a polícia estes rapidamente fugiram tomando rumo ignorado”,
e que terceira pessoa passou a
“descrição do veículo e a direção que este havia tomado”.

Gustavo Doda Gonçalves –

único
policial a ser inquirido na instrução processual – se recordou apenas que os três rapazes “
foram abordados na saída da cidade” em um “Corolla preto”
e que dentro do carro a polícia encontrou os objetos subtraídos, que foram reconhecidos pela vítima.

Diante das provas angariadas, fica claro que a única pessoa que presenciou parte do acontecido (babá) não foi ouvida, seja na fase inquisitorial, seja em juízo.

As circunstâncias que levaram a polícia até o Corolla tampouco restaram esclarecidas.

Apesar de sua importância, o tal japonês que repassou para a polícia as informações do veículo sequer foi arrolado como testemunha.

Por outro lado, ao confessarem, Raí e Hugo
isentaram
Kaio da responsabilidade pelo ocorrido.

Além disso, o depoimento de Dalzirene Souza Dias corrobora a versão apresentada por eles.

Por mais significativo que seja a prisão em flagrante de Kaio na companhia de Raí e de Hugo, na saída da cidade, a situação não permite concluir que ele participou da empreitada criminosa, na condição de motorista do bando.

Ressalto que não há um único elemento apontando que o automóvel de Kaio estava nas proximidades no momento em que o crime ocorreu, ou mesmo que circulou nas redondezas naquele dia.

A quantidade de assaltantes envolvidos na empreitada criminosa é controvertida.

No primeiro momento, Márcio alegou que sua funcionária viu
dois
bandidos
, “um suspeito dentro de casa e outro do lado de fora”.
Em juízo, ele aduziu que ela “
conseguiu ver
três
”.

Até mesmo o local em que o japonês visualizou o veículo é desconhecido, pois não há nenhuma informação nesse sentido.

Nem se diga que a apreensão da
res furtiva
justifica a condenação de Kaio.

Como dito alhures, Raí e Hugo foram unânimes em dizer que Kaio não sabia do assalto perpetrado por eles.

De acordo com Raí, os objetos subtraídos foram acondicionados dentro de sua mochila, de modo que se mostra crível a explicação que Kaio não os viu quando entraram no carro.

A presunção que Kaio poderia ter envolvimento no crime não pode ser invocada para prejudicá-lo, notadamente porque as provas coletadas são dúbias e não conferem certeza ao acontecido.

Não estou afirmando que ele não agiu em coautoria com os demais. O que extraio no presente caso é a fragilidade das provas produzidas.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Cabe ressaltar que, em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, por serem anêmicas as provas angariadas, a absolvição de Kaio é impositiva. Confira-se:

[...] Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição dos agentes – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor.
(TJ/MT, N.U 1000358-86.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

[...] Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver. A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

No que se refere à qualificadora do rompimento de obstáculo, é cediço que seu reconhecimento demanda a realização de exame pericial, que somente pode ser suprido por outros meios de prova quando houver desaparecido os vestígios ou as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo.

Nesse sentido:

[...] Para a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, I, do Código Penal, é imprescindível que o rompimento de obstáculo seja comprovado por exame pericial. É possível a substituição do exame pericial por outros meios probatórios quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1876760/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

[...] Este Tribunal Superior firmou orientação no sentido de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no caso do delito de furto (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. [...]
(STJ, AgRg no HC 530.693/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

No caso
sub examine
, a ausência da prova técnica não foi justificada na sentença, que se limitou a apontar que a qualificadora “
foi devidamente comprovada pela prova testemunhal e demais elementos nos autos
” (Id.
99762573 - Pág. 9).

Apesar de a vítima acionar a polícia imediatamente, sequer um laudo de constatação do local foi elaborado.

O depoimento prestado pela vítima é o único elemento acerca do arrombamento noticiado e se mostra contraditório com a versão apresentada por Raí, que, em juízo, sustentou que a porta não estava trancada e que, por isso, não foi houve arrombamento.

No contexto, apresenta-se justificável excluir a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal da condenação. Confira-se:

[...] Inexistindo prova hábil – laudo pericial ou outro documento – a comprovar a existência, extensão e sede do alegado rompimento de obstáculo enquanto meio de consecução do furto, torna-se imperiosa a desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal e por consequência o redimensionamento da pena aplicada. [...]
(T/MT, N.U 0004928-75.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

[...] Ausentes as formalidades previstas no artigo 159, caput, e §1o, do Código de Processo Penal, para a comprovação do rompimento de obstáculo para a subtração da coisa, afasta-se a qualificadora prevista no inciso I do §4o, do artigo 155, do Código Penal.
(TJ/MT, N.U 0033634-82.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Assim, apesar de o pedido contido no apelo não se estender a Raí, deve ele ser beneficiado com a exclusão da qualificadora.

Quanto à reparação de danos em favor da vítima, observo que foi estabelecida na sentença mediante os seguintes fundamentos:

45. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

46
.
Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

47
.
Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que a fixo de forma definitiva
(Id. 99762573 - pág. 12).

É pacifico o entendimento que
“a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018)”.
(STJ, AgRg no REsp 1820918/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

Na hipótese, o Ministério Público requereu a condenação na verba indenizatória na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP (Id.
99762450 - Pág. 3).

Assim não há óbice para estipulá-la.

No entanto, o valor arbitrado se mostra excessivo, especialmente porque, conforme explicou a própria vítima, os objetos subtraídos foram restituídos na integralidade.

Logo, o valor arbitrado deve ser ajustado para R$ 500,00 (quinhentos reais), como forma de compensação pelo acontecido.

Passo a dosimetria da pena:

Em desfavor da Raí subsiste a condenação pelo crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), de modo que mantenho a pena base de 2 (dois) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Contudo, observo que a pena de
multa foi aplicada em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Na jurisprudência, é pacífico o entendimento de que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Assim, de ofício, a ajusto para 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que deixo de computar em razão do disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Posto isto,
provejo

o recurso e absolvo Kaio Felipe Dias Almeida do crime de furto qualificado que lhe foi atribuído na ação penal n.
0010976-16.2016.8.11.0037, bem como afasto da condenação de Raí Victor Amorim a qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, inciso I), sem alteração da pena privativa de liberdade e, de ofício, estabeleço sua pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa. O valor da indenização mínima em favor da vítima fica ajustado para
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Delego ao juízo de primeiro grau ou ao plantonista a expedição do alvará de soltura em favor de Kaio, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021